Tribunal: TJDFT
Processo: 0703514-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 902 DO STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar à ré que se abstivesse de inscrever o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito ou, caso já inscrito, que promovesse a retirada da restrição, condicionando, contudo, o cumprimento da medida à prestação de caução no valor de R$ 28.657,93.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência de caução como condição para o deferimento de tutela de urgência destinada à sustação de protesto, à luz do art. 300, § 1o, do CPC e do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 902.
III. Razões de decidir
3. O art. 300, § 1o, do CPC autoriza o juiz a exigir para a concessão da tutela de urgência, com base em seu poder geral de cautela, caução idônea, real ou fidejussória, para ressarcir os danos que a outra parte possa via a sofrer.
4. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos, ‘a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado’ (Tema 902).
5. No caso, a alegação de hipossuficiência econômica foi apresentada apenas em sede recursal, configurando indevida supressão de instância. Ainda que assim não fosse, o agravante não apresentou qualquer documentação comprobatória da alegada hipossuficiência, o que inviabiliza a dispensa à contracautela por tal fundamento.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do autor.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.236/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.10.2015 (Tema 902/STJ); TJDFT, Acórdão 1922262, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 11.09.2024; TJDFT, Acórdão 1376538, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 29.09.2021; TJDFT, Acórdão 1114603, 0706620-88.2018.8.07.0000, Relator(a): Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 01/08/2018, publicado no DJe: 14/08/2018; TJDFT Acórdão 1374179, 0722927-15.2021.8.07.0000, Relator(a): Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/09/2021, publicado no DJe: 06/10/2021; TJDFT, Acórdão 1379943, 07310367820228070001, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021.